Tribunal: TJDFT
Processo: 0724139-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724139-03.2023.8.07.0000 Agravante(s) Renault do Brasil S.A. Agravado(s) Adélia Angelina Gonzaga Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renault do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 159673038 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido por Adélia Angelina Gonzaga em desfavor da ora agravante e de Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis, processo n. 0718909-79.2020.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: A executada SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS S.A informou que a executada não efetuou o pagamento do preço do veículo (ID 154825612 ) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 156072146) alegando, em síntese, a necessidade de redução das astreintes, uma vez que não houve resistência ao cumprimento da obrigação, mas sim procedimentos internos que retardaram e impossibilitaram o cumprimento em prazo menor. Afirmou a desproporcionalidade do valor arbitrado. A autora esclareceu que o veículo disponível para retirada é o veículo o Duster Instense 1.6, ano de fabricação 2021, ano modelo 2022, todavia, pretende que as rés procedam a entrega de um veículo de fabricação atual (ID 155910783). A executada RENAULT DO BRASIL S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 156195157) afirmando, em síntese, a) excesso de execução em relação as custas processuais; b) excesso na execução em relação aos honorários incidentes sobre a obrigação de fazer, a qual não teve proveito econômico; c) adimplemento da obrigação de fazer antes do início da fase de cumprimento de sentença; d) o não cabimento da conversão em perdas e danos; d) a ausência de previsão, na sentença, da entrega de veículo superior ao adquirido; e) a necessidade de redução das astreintes. Reconheceu como incontroversa a quantia de R$ 19.943,49. A exequente apresentou resposta às impugnações (ID 157438376). É o relatório. Decido. Em relação à entrega do veículo, conforme se observa do ID 151650876, a parte executada já disponibilizou o veículo para retirada pela parte autora, a qual deverá realizar o pagamento do preço, todavia, está se recusa a receber o bem, sob argumento que deve lhe ser entregue um veículo fabricado no ano de 2023. Ocorre que a parte autora adquiriu um veículo fabricação 2019, modelo 2020, sendo que a executada lhe disponibilizou um veículo fabricação 2021, modelo 2022, ou seja, superior ao adquirido. Dessa forma, evidente que a pretensão da parte autora em receber um bem de fabricação do ano de 2023 extrapola o que foi determinado em sentença, sendo evidente que 'similar' não implica em concluir 'ano atual', mas sim similar ao adquirido. Ante o exposto, cumprida a obrigação pela ré, compete a parte autora comparecer para retirada do bem, ocasião em que deverá efetuar o pagamento do preço, no prazo de 05 dias, a partir desta decisão, sob pena de extinção do cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer. Em relação ao valor das astreintes, é certo que a multa visa compelir a parte executada a cumprir sua obrigação. Nesse contexto, no caso dos autos, em que pese a disponibilidade do veículo ter acontecido apenas em 2023, é certo que a parte autora também não efetuou o pagamento do valor que lhe cabe. Dessa forma, observando-se a proporcionalidade entre o valor da obrigação e a conduta de ambas as partes, verifica-se que a multa fixada em R$ 100.000,00 mostra-se excessiva, superior até mesmo ao valor do próprio contrato de compra e venda. Assim, diante da possibilidade de revisão da multa, considerando a desproporcionalidade no caso do contrato, reduzo as astreintes anteriormente fixadas para R$ 50.000,00. Nesse ponto, deve-se anotar que a redução da multa não implica em sucumbência da parte exequente, uma vez que o valor foi cobrado observando a penalidade anteriormente fixada. Em relação ao excesso na execução das custas, a exequente informou o valor de R$ 724,25, o qual atualizado perfaz a quantia de R$ 901,66. Ocorre que o executado considerou apenas as custas da fase de conhecimento, deixando de incluir em seus cálculos as custas da fase de cumprimento de sentença, sendo que a soma das quantias equivale ao total de R$ 826,95, inferior a cobrada pelo exequente, razão pela qual não há que se falar em excesso. Em relação ao excesso na execução dos honorários, em primeiro lugar, deve-se destacar o trecho da sentença referente a fixação dos honorários: “Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC”, o qual não foi alterado nas instâncias superiores. Em que pesem as alegações da autora, observa-se que a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação, qual seja, o valor do dano moral, não havendo qualquer fixação em relação à obrigação de fazer, restando, portanto, preclusa a questão. Nesse sentido, não cabe a ampliação da base de cálculo, uma vez que a obrigação de entregar o veículo, mediante pagamento pela autora, não ostenta valor economicamente mensurável em favor de uma das partes, de sorte a ser utilizado para fins de incidência dos honorários de sucumbência. Desta forma, a parte autora deve decotar, da base de cálculos dos honorários de sucumbência, o valor atribuído à obrigação de fazer, limitando-se ao valor da indenização por danos morais. Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação, para decotar do cálculo o valor referente aos honorários sucumbenciais da obrigação de fazer, o qual não encontra previsão na sentença. Em face da sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de honorários em favor do advogado da executada RENAULT DO BRASIL S.A, os quais fixos em 10% do valor da diferença observada. Fixo o valor da astreinte em R$ 50.000,00. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da exequente. Por fim, promova-se a transferência da quantia incontroversa de R$ 19.943,49 em favor da exequente. Em razões recursais (Id 48006303), a agravante narra se tratar de cumprimento de sentença em que a parte autora, ora agravada, busca compelir a ré/agravante a entregar o veículo contratado “Renault Duster, cor prata, no valor de R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) ou, em caso de não fabricação do veículo, que lhe seja entregue modelo similar, pelo mesmo valor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 100.000,00 (cem mil reais)”. Sustenta a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer em razão da indisponibilidade do modelo pretendido na modalidade PCD. Conta ter cumprido a decisão desde julho de 2022, ao disponibilizar um veículo Duster de modelo e data de fabricação mais recente (2021/2022) em relação ao que fora negociado (2019/2020). Diz que, em março de 2023 – quase um ano após ter disponibilizado o mencionado automotor - a agravada deu início a cumprimento de sentença exigindo a entrega de automóvel ano/modelo 2023, bem como o pagamento da multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mais honorários de sucumbência. Assevera ter apresentado impugnação, a qual foi parcialmente acolhida pela decisão agravada. Requer nesta esfera recursal a minoração da multa. Diz insuficiente a redução feita em 50% pelo magistrado de primeira instância. Defende ser desproporcional a multa inicialmente arbitrada em R$ 100.000,00, porque supera o valor do veículo negociado (R$ 46.391,41). Aduz “evidente que o objetivo da fixação das astreintes foi de compelir a agravante a entregar o automóvel objeto da lide, para garantir o interesse pretendido pela Autora. Contudo, além da obrigação ser de impossível cumprimento à época em razão da suspensão da fabricação e venda da Duster na modalidade PCD, a multa fixada em patamar exorbitante impediu a solução do feito, pois acabou por desvirtuar o interesse da Autora, que passou a ter mais interesse no recebimento da multa no que em receber o veículo adquirido”. Estima ter efetuado 18 (dezoito) tentativas de composição com a agravada, todas infrutíferas. Assevera que notadamente seu maior interesse passou a não ser mais o recebimento do veículo, mas sim executar a vultuosa multa aplicada pelo inevitável descumprimento da liminar. Frisa que, passados mais de quatro anos das tratativas iniciais de compra e venda e mais de três anos do deferimento da medida liminar, a autora/agravada nada pagou pelo veículo cujo recebimento exige. Pontua incoerente e contraditória a postura de exigir o pagamento de multa por descumprimento do julgado quando não adimplida pela exequente a obrigação que lhe está afeta de pagar o valor ajustado. Invoca a doutrina de exceptio nom adimpleti contractus - exceção de contrato não cumprido -, nos moldes do art. 476 do Código Civil. Não se conforma com a decisão agravada que reduziu a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porque ainda desproporcional dita quantia. Diz que o valor da multa permanece superior ao valor do veículo negociado. Reafirma ter sido impossibilitada a entrega prévia do veículo por fatores externos. Brada necessário considerar o comportamento contraditório da autora, que por quase um ano - de julho de 2022 a março de 2023 - não retirou o veículo a ela disponibilizado. Pontua que “a retirada do automóvel ocorreu somente mais de 1 ano depois, e isso se deu unicamente em virtude da determinação judicial. Tal fato evidencia a falta de interesse e de diligência da agravada em cumprir sua obrigação”. Discorre sobre os propósitos das astreintes. Requer a redução da multa para “alinhar seu valor com a finalidade das astreintes e garantir a coerência entre a obrigação descumprida e a penalidade aplicada”, de modo que a sua aplicação “reflita devidamente a inércia e a falta de diligência demonstradas pela agravada no cumprimento de sua obrigação contratual”. Pede seja feita ponderação segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Colaciona ementas que entende corroborar suas alegações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requer: a) Seja deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supra; b) Seja provido o presente agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada para se reduzir ainda mais a multa de R$ 50.000,00 por descumprimento da obrigação de fazer, limitando-se a não mais do que 20% do valor pago pelo veículo objeto da lide. Preparo regular (Ids 48009659 e 48009660). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Quanto à tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, no caso, tenho que estão parcialmente evidenciados os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Explico. Na origem, a autora, ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais em desfavor da ora agravante, pleiteando o seguinte (Id 66023792 do processo de referência): a) Seja deferida a TUTELA ANTECIPADA, de modo que as Requeridas sejam condenadas em obrigação de fazer, consistente na entrega do veículo contratado Renault Duster , cor prata, pelo valor de R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), ou em caso de não fabricação do veículo, que lhe seja entregue modelo similar, pelo mesmo valor, sob pena de multa diária, a ser prudentemente fixada por este mm. Juízo, nos termos do artigo 84, parágrafo 4o, do Código de defesa do consumidor (lei 8.078/90 c/c artigo 537 do CPC; b) a citação das Requeridas para, querendo, comparecerem à audiência ou oferecer resposta, sob pena de revelia; c) a condenação das Requeridas ao pagamento de danos morais à Autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou valor a ser definido por V. Excelência; d) ao final, seja a ação julgada procedente, com a confirmação da tutela antecipada e condenação das rés nas custas processuais e honorários advocatícios. A tutela liminar foi deferida (Id 66045342 do processo de referência) e determinado “que as rés entreguem à autora, no prazo de 05 dias, o veículo contratado Renault Duster, cor prata, pelo valor de R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), ou em caso de não fabricação do veículo, que lhe seja entregue modelo similar, pelo mesmo valor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 100.000,00 (cem mil reais). As rés deverão informar, nos e-mails indicados na petição inicial, dia e hora para que a parte autora compareça para o recebimento do veículo, cabendo à autora efetuar o pagamento na própria sede da concessionária”. O provimento liminar foi confirmado em sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id 72909762 do processo de referência). Interposta apelação, esta e. 1a Turma Cível, por acórdão catalogado ao Id 150605240 do processo de referência, manteve o julgado de primeira instância, conforme ementa adiante transcrita : I - APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM PETIÇÃO APARTADA. REQUERIMENTO REPRODUZIDO EM RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. II - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO IDENTIFICADO COMO VENDA DIRETA DE VEÍCULO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E, NESSA CONDIÇÃO, BENEFICIÁRIA DE VENDA A PREÇOMAIS BAIXO. AJUSTE ESCRITO EM QUE FIXADO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATAÇÃO. DEVER CONTRATUAL DE EMITIR NOTA FISCAL NÃO ADIMPLIDO. OMISSÃO ILÍCITA QUE CONSTITUI IMPEDIMENTO À FLUÊNCIA DO REGULAR TEMPO DE ESPERA PELO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, XII, DO CDC) QUE LEVA A INDEFINIDO ATRASO NA ENTREGA, VISTO QUE NÃO IMPLEMENTADO O TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER INADIMPLIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA/FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA, EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAIS. DIREITO AO TRANSPORTE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS COMPROMETIDO PELA ILÍCITA INAÇÃO DAS RÉS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA RAZOABILIDADE. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo deduzido em razões recursais porque formulada idêntica pretensão em requerimento apartado, conforme permite o § 3o, II, do art. 1.012 do CPC, o qual foi devidamente autuado e examinado, tanto que indeferida a tutela liminar postulada. Renovada a pretensão, apesar da existência de anterior requerimento e do manejo de agravo interno contra a decisão monocrática da Relatoria que a indeferiu, inadmissível firmar juízo positivo de admissibilidade quanto a tal ponto. Recurso conhecido em parte. 2. É de natureza consumerista a relação estabelecida entre a montadora/fabricante e concessionária, que figuram como fornecedoras do veículo automotor colocado a venda no mercado de consumo, e a adquirente final do produto, na condição de consumidora. Nesse contexto fático-normativo, são as empresas fornecedores responsáveis solidárias da cadeia de fornecimento perante o consumidor. Logo, têm ambas responsabilidade pela regular execução do contrato de venda do veículo especificado no contrato de venda firmado com a autora, que como destinatária final do bem se qualifica (arts. 2o e 3o, CDC). 3. Inadmissível imputar qualquer responsabilidade à consumidora pelo atraso no pagamento do preço de venda ajustado, uma vez que nem a empresa montadora nem a empresa concessionária cuidaram de emitir a indispensável nota fiscal de venda para que a autora pudesse efetivar o pagamento ajustado pela compra contratada, em 05/12/2019, do veículo Renault Duster, ano/modelo 2019/2020, cor prata. Passados mais de 9 (nove) meses da compra registrada em documento escrito, não se fazia possível à consumidora cumprir a obrigação pecuniária que assumira por conta da omissão em que incorreram as rés, inclusive a ora apelante, empresa fornecedora legalmente obrigada a cooperar com as demais empresas integrantes da cadeia de consumo para, juntas, criarem as necessárias condições à adequada execução ao contrato de venda dos bens que comercializam. 4. Demora na quitação do veículo se deveu, unicamente, ao correspondente atraso na expedição de documentos indispensáveis à realização do pagamento, pela consumidora/adquirente, do preço acordado. 5. O fato de ter sido realizado o negócio sob a modalidade de venda direta de veículo à autora/apelada, pessoa com deficiência e, nessa condição, beneficiária de venda a preço mais baixo do que os oferecidos em varejo a pessoas naturais, nenhuma dificuldade trouxe à execução do contrato porque o veículo da marca e modelo escolhido pela consumidora era comercializado sem restrições ao tempo de contratação da compra. Causa única das dificuldades apontadas pelas rés foi a omissão em que ilicitamente incorreram ao deixarem de cumprir obrigação contratual a que estavam sujeitas. 6. Hipótese em que a não entrega do veículo objeto do contrato de venda causou à consumidora, portadora de necessidades especiais, transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos normalmente verificados em face de descumprimentos contratuais. As omissões ilícitas praticadas pelas rés deram ensejo a ofensa extrapatrimonial porque, ao violarem a cláusula geral da boa-fé objetiva, que norteia a interpretação dos negócios jurídicos, e afrontarem o princípio da transparência das relações de consumo, de que decorre o direito de informação adequada e clara sobre os produtos fornecidos, retiraram a paz de espírito e a tranquilidade da consumidora com quem contrataram. Dano moral configurado. 7. As especiais circunstâncias do caso concreto conferem razoabilidade ao provimento judicial de primeira instância ao quantificar o dano moral porque devidamente observadas pelo julgador, segundo o princípio da proporcionalidade, as três funções básicas que orientam a reparação pecuniária por ofensa a direito da personalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Arbitramento mantido da verba indenizatória. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. Não foi admitido o recurso especial manejado pelas rés, com o que o acórdão desta Corte de Revisão transitado em julgado em 24/2/2023 (Id 150605306 do processo de referência). Ao Id 151650876 do processo de referência, a ré/agravante informou ter disponibilizado à autora/agravada o veículo que, conforme expresso no julgado, fora objeto de contrato de compra e venda. Noticiou que apesar de tê-la contatado diversas vezes para retirar o automotor, esta assim não procedeu em efetivou o necessário pagamento pela venda. Disse ter faturado o automóvel em nome da parte autora. Reafirmou estar o veículo concessionária. Indicou aguardar o pagamento integral do preço. Noticiou que não tendo a autora apresentado os documentos de isenção viu-se impedida de faturar o veículo como PCD. Justificou, assim, seu faturamento no valor integral de R$ 102.918,82. Proclama caber à autora realizar o pagamento de R$ 46.391,41 (valor do pedido de compra). Declarou que suportará os custos excedentes de R$ 56.527,41. A autora, de sua vez, demonstrou insatisfação com o fato de ter sido a ela disponibilizado veículo “antigo” (ano/modelo 2021). Disse ser de seu interesse receber um carro atual de ano/modelo 2023 (Id 153156137 do processo de referência). Iniciado o cumprimento de sentença (Id 153236570 do processo de referência), a ré esclareceu ter a autora manejado procedimento executivo conquanto o veículo tenha sido a ela disponibilizado há vários meses. Acusou a exequente de não ter providenciado ao longo de todo esse tempo o pagamento do preço devido (Id 154825612 do processo de referência). A parte autora reiterou seu inconformismo com a entrega de veículo que considera antigo (Id 155910783 do processo de referência). A corré Saga Sociedade Anônima Goiás De Automóveis S.A. (Id 156072146 do processo de referência) e a empresa Renault, ora agravante, impugnaram o cumprimento de sentença (Id 156195157 do processo de referência), a qual foi parcialmente acolhida pela decisão agravada. Pois bem, rememoro o histórico processual para demonstrar a crise de inadimplemento entre as partes. Se, por um lado, a parte ré inegavelmente descumpriu a decisão liminar de Id 66045342 do processo de referência, de outro lado, a autora incorreu em evidente desídia ao não providenciar o que estava a seu encargo para que o negócio de compra e venda pudesse ser em definitivo finalizado. De fato, o item 3 da ementa do acórdão n. 1355082 desta e. 1a Turma Cível (Id 150605240 do processo de referência) expressamente consignou ser “Inadmissível imputar qualquer responsabilidade à consumidora pelo atraso no pagamento do preço de venda ajustado, uma vez que nem a empresa montadora nem a empresa concessionária cuidaram de emitir a indispensável nota fiscal de venda para que a autora pudesse efetivar o pagamento ajustado pela compra contratada, em 05/12/2019, do veículo Renault Duster, ano/modelo 2019/2020, cor prata. Passados mais de 9 (nove) meses da compra registrada em documento escrito, não se fazia possível à consumidora cumprir a obrigação pecuniária que assumira por conta da omissão em que incorreram as rés, inclusive a ora apelante, empresa fornecedora legalmente obrigada a cooperar com as demais empresas integrantes da cadeia de consumo para, juntas, criarem as necessárias condições à adequada execução ao contrato de venda dos bens que comercializam”. Ora, faturado o veículo e emitida a nota fiscal conforme comprovado pela petição de 4/7/2023 (Id 150605306, pp. 16-18 do processo de referência), cristalino ter sido adimplida a obrigação imposta à parte ré, ora agravante. Relativamente ao proceder da autora, é manifesto que se conduziu com astuciosa desídia ao não retirar da concessionária Renault o veículo a ela disponibilizado nem entregar a documentação que possibilitava o faturamento desse automotor a preço especial. Assim o fez, ao que consta dos autos, porque esperava obter não um carro ano/modelo 2021/2022, como a ela permitido pelo julgado, mas um outro ano/modelo 2023, que era de seu interesse, conquanto direito a tanto não lhe tenha sido reconhecido. Ora, não pode a autora/recorrida, por óbvio, atribuir à ré/recorrente qualquer prática ilícita a ensejar o pagamento de multa cominatória por não atender a interesse seu (da autora/agravada) não contemplado na sentença/acórdão exequendo. Nesse contexto, grande razoabilidade há no argumento aduzido em razões recursais de que permanece desproporcional a redução feita pelo juízo de primeira instância ao diminuir a multa anteriormente fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A injustificável conduta processual levada a efeito pela autora/exequente/agravada é fator determinante à maior redução das astreintes arbitradas, mesmo porque, conquanto não condicionante, inviável desconsiderar para o caso concreto a importância da obrigação principal a ser por ela adimplida: R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), lembrando que o restante do preço para o veículo a que tem direito a autora será suportado pela ré. Ademais, a multa cominatória não tem um fim em si mesma. É meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer o que lhe fora ordenado em pronunciamento judicial. Logo, possível a revisão de seu valor pela ponderação das especificidades do caso concreto. Na hipótese sub judice, em que longo tempo decorreu sem que o devedor pudesse dar integral cumprimento a sua obrigação porque, tendo adimplido à prestação que isoladamente que lhe cabia, se viu impossibilitado de concluir o negócio em face da desídia da credora no adimplemento de prestação dela exigível, é manifesto que o valor da multa cominatória deve ser minorado, sob pena de o desvirtuamento provocado pela negligente autora/exequente/recorrida para injustificado prolongamento do prazo de concretização do negócio resultar para ela em fonte de enriquecimento ilícito. Calham, sobre o tema, os seguintes julgados provenientes do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o valor atribuído às astreintes pode ser revisto, quando constatada a exorbitância ou a insuficiência da importância arbitrada em relação à obrigação principal, de fazer ou de não fazer, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.246.925/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU O RECLAMO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA PARA REDUZIR O VALOR GLOBAL DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a redução do valor das astreintes quando sua fixação ensejar multa em patamar muito superior ao valor principal discutido na demanda. Precedentes. 1.1. Na hipótese, considerando o valor arbitrado, ao final, a título de indenização por danos morais, bem como a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, a causa de pedir e o período de descumprimento da decisão, mostra-se adequada a redução das astreintes de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para o limite global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.918.571/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) Por todo exposto, reputo prudente arbitrar a multa por inadimplemento em quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) da importância relativa à prestação imotivadamente ainda não adimplida pela autora/exequente/agravada, que é de R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos). Nesse sentido, “não é desproporcional a multa diária que corresponde à metade do valor da obrigação principal”. (AgInt no REsp n. 1.896.188/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023) Enfim, reconheço presente o requisito da probabilidade do direito alegado pelo recorrente, o que viabiliza a liminar redução do valor das astreintes. Quanto ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, com o que, evidenciado este, também aquele se mostra caracterizado. Vale lembrar, no ponto, que ambos devem vir cumulativa e concretamente demonstrados para ser concedido o efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, tenho por cumulativamente atendidos os requisitos necessários à atribuição ao presente agravo do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ressalto, ainda, que os presentes autos devem ser julgados em conjunto com o processo conexo n. 0721225-63.2023.8.07.0000, para evitar a prolação de decisões conflitantes. Ante o exposto, ANTECIPO EM PARTE OS EFEITO DA TUTELA RECURSAL para reduzir a multa cominatória imposta à agravante para 50% (cinquenta por cento) da importância relativa à prestação imotivadamente ainda não adimplida pela autora/exequente/agravada, que é de R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos). Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora